Tribunal: TJBA
Processo: 0521840-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521840-35.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A e outros Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO APELADO: RENATA KAROLINE OLIVEIRA BRASIL Advogado(s):ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta pela parte autora, adquirente de imóvel em empreendimento imobiliário, visando à rescisão de contrato de promessa de compra e venda por propaganda enganosa e atraso na entrega do imóvel. Pedido de devolução integral dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais. Sentença de procedência. II. Questão em discussão 2. O recurso trata da análise da prática de propaganda enganosa, do atraso na entrega do imóvel e das consequências jurídicas, incluindo a rescisão contratual, devolução dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. Constatou-se propaganda enganosa em relação à qualidade e segurança do imóvel, conforme art. 37, §1º do CDC. 5. Houve atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância, configurando inadimplemento contratual e mora abusiva. 6. A devolução integral dos valores pagos pela autora é devida, nos termos da Súmula 543 do STJ, dada a culpa exclusiva da construtora. 7. Os lucros cessantes foram reduzidos para o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, seguindo entendimento consolidado do STJ. 8. O dano moral é presumido e justifica a indenização de R$ 10.000,00, considerando o sofrimento e a frustração causados pelo inadimplemento da construtora. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "É devida a rescisão de contrato de promessa de compra e venda por atraso na entrega do imóvel e propaganda enganosa, com devolução integral dos valores pagos, lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, e indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37, §§1º e 3º; Código Civil, art. 927; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1301822/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/10/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0521840-35.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelantes MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A e outros e apelada RENATA KAROLINE OLIVEIRA BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.